Tribunal: CARF
Processo: 10920.720011/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.720011/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.195 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
WALMOR JOSÉ GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. AÇÃO JUDICIAL. REGIME DE COMPETÊNCIA.
CÁLCULO DO IMPOSTO. TABELAS E ALÍQUOTAS VIGENTES À
ÉPOCA EM QUE OS VALORES DEVERIAM TER SIDO RECEBIDOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 614.406/RS. DECISÃO DEFINITIVA.
SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-B DO CPC. ARTIGO 62, § 2o DO
RICARF.
O imposto de renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
rendimentos deveriam ter sido efetivamente recebidos, observando-se aí a
renda auferida mês a mês com base no regime de competência e não de acordo
com a renda total satisfeita de uma única vez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, determinando o recálculo do tributo devido com a utilização
das tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada parcela que
integra o montante recebido acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720011/2012-23
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.195 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720011/2012-23

Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2008, constituído
em decorrência da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, de modo que o crédito
restou apurado no montante total de R$ 45.248,56, incluindo-se aí a cobrança do imposto
suplementar, a multa de ofício de 75% e os juros de mora (fls.8).
Depreende-se da leitura da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
constante do Auto de Infração (fls. 9) que a autoridade lançadora acabou concluindo pela
lavratura do Auto com base nos motivos abaixo reproduzidos:
“Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
103.864,40 recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do
imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 0,00.
Fonte Pagadora:
CPF
Beneficiário
Rendimento
inform. Em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
inform.
Em Dirf
IRRF s/
Omissão
29.979.036/001-40 – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
096.275.109-
04
118.127,92
14.953,52
103.864,40
0,00
0,00

TOTAL
118.127,92
14.953,52
103.864,40
0,00
0,00
Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3o e §§ 8o e 9o da Lei n° 7.713/1988; arts. 1o a 3o da Lei n° 8.134/90; arts. 5o,
6o e 33 da Lei n° 9.250/95; arts. 1o e 15 da Lei n° 10.451/2002; arts. 43 a 45, 47, 49 a 53
do Decreto n° 3.000/99 – RIR/1999.”
O contribuinte foi devidamente notificado da autuação fiscal e apresentou
manifestação de fls. 2 em que suscitou, em síntese, que os rendimentos foram recebidos
acumuladamente e correspondiam ao período de 22.06.1998 a 30.04.2008, sendo que nos termos
do artigo 20 da MP 497 e de acordo com a DIRPF do exercício de 2011 deveriam ser tributados
no mês do recebimento.
Em Despacho Decisório de fls. 41/42, a autoridade fiscal entendeu por manter
integralmente o lançamento de acordo com as razões abaixo delineadas:
“2- RELATÓRIO
Impugnação tempestiva de Notificação de Lançamento do Exercício 2010, sem análise
anterior da SRL.
O contribuinte foi autuado como tendo cometido a infração de omissão de rendimentos
recebidos na Caixa Econômica Federal, em virtude de ação judicial contra o INSS.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.195 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720011/2012-23

Alega questão de direito, visando tributar os rendimentos recebidos acumuladamente
pelo regime de competência, em detrimento do regime de caixa.
Tratando-se, exclusivamente, de questão de direito e somado ao fato de que, como o
autuado alega, a matéria está em discussão judicial, tal contestação não será objeto de
análise, mantendo-se, assim, integralmente a infração.
3- DECISÃO
Nos trabalhos de revisão de lançamento realizados em conformidade com o Art 6o-A, da
IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com a redação dada pela IN RFB no 1.061, de 4
de agosto de 2010, após analisados os documentos e esclarecimentos apresentados pelo
contribuinte, no uso da competência delegada pelo Art 11 da Portaria DRF/JOI n° 20,
de 29 de março de 2012,
DECIDO:
Manter integralmente a Notificação de Lançamento n° 2010/29567652968674.
O presente Termo Circunstanciado abrange somente as questões de fato impugnadas,
não alcançados eventuais questões de direito, que serão analisadas pela DRJ.
O contribuinte poderá, no prazo de trinta dias contados da ciência desta decisão,
manifestar-se contrariamente ao conteúdo deste Despacho Decisório. Optando pelo
litígio, o contribuinte deverá formalizar impugnação dirigida ao Delegado da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, anexando a sua manifestação e demais documentos
que julgar necessários.
[...].” (grifei).
O contribuinte, então, foi devidamente notificado do Despacho Decisório
DRF/JOI/SAFIS 083/12 em 17.05.2012 e apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls.
48/49 em que alegou, em preliminar, que o montante de R$ 118.827.92 era referente à concessão
de aposentadoria por tempo de serviço que, aliás, foi concedida administrativamente pelo INSS e
que o valor líquido de R$ 112.216,97, relativo ao período de 22.06.1998 a 30.04.2008, foi
recebido em 14.01.2009, tendo desistido da ação judicial a qual, no final, foi extinta sem
julgamento de mérito. No mérito, o contribuinte sustentou que nos termos do artigo 20 da MP
497/2010, convertida na Lei n° 12.350/2010, a qual, aliás, acabou inserindo o artigo 12-A na Lei
n° 7.713/1988, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, quando
correspondentes a anos-calendários anteriores ao recebimento, serão tributados exclusivamente
na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.
Com base em tais alegações, o contribuinte pugnou pelo provimento da
impugnação e que o lançamento fosse julgado improcedente sem que fosse aplicada qualquer
multa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de fls. 71/76, a 15a Turma da
DRJ de São Paulo – SP entendeu por julgá-la improcedente, conforme se verifica da ementa
transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.195 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720011/2012-23

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME DE CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram
efetivamente entregues ao contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte foi devidamente intimada do resultado da decisão de 1a instância
em 05.10.2014 (fls. 80) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 82/83, protocolado
em 29.10.2014, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos foram
encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o recurso
seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
preliminares e meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Preliminarmente:
- Que por meio da Instrução Normativa RFB n° 1.127/2011 foram
definidas as regras para apuração e tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente (RAA) de que trata o artigo 12-A da Lei n° 7.713/1988,
incluído pela Medida Provisória 497/2010, posteriormente convertida na
Lei n°12.350/2010, sendo que, a partir de 28 de julho de 2010, os RRA são
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento do crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês, quando são
decorrentes de aposentadoria; e
- Que de acordo com o Parecer PGFN CRJ n° 287/2009, o imposto de
renda incidente sobre Rendimentos pagos acumuladamente deve ser
calculado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem tais rendimentos.
(ii)
Mérito:
- Que o artigo 12 da Lei n° 7.713/1988 disciplina o momento da
incidência e não o modo de calcular o imposto, de modo que a
interpretação dada ao referido artigo não a qualifica como inconstitucional,
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.195 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720011/2012-23

mas apenas separa os critérios quantitativo e temporal da hipótese de
incidência legalmente estatuída, o que não resulta em ofensa a cláusula de
reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal; e
- Que a sistemática prevista no artigo 12-A da Lei n° 7.713/1988 pode e
deve ser utilizada nas ações judiciais referentes aos rendimentos já
recebidos até 31.12.2009, reforçando-se a tese de que a aplicação do
regime de caixa é contrária não apenas em relação aos princípios
constitucionais da isonomia e capacidade contributiva, como também é
conflitante com a própria materialidade do imposto de renda, nos termos
dos artigos 153, inciso I da Constituição Federal e 43 do Código Tributário
Nacional.
Com base em tais alegações, o recorrente pugna pelo provimento do recurso
voluntário e que a autuação fiscal e o débito correlato sejam cancelados.
Observe-se que a linha de defesa sustentada pela recorrente é no sentido de que a
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente deve ser realizada com base no regime de
competência, de modo que o cálculo do imposto de renda eventualmente devido deveria ser
realizado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que cada rendimento deveria
ter sido recebido.
Passemos, então, ao exame das alegações de que a tributação em casos tais deve
observar o regime de competência e não o regime de caixa.

Do cálculo do Imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente e da aplicação da tese fixada no RE n°
614.406/RS

De início, verifique-se que o Imposto sobre a Renda tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de qualquer
natureza, conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional, cuja redação segue
transcrita abaixo:
“Lei n. 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.195 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720011/2012-23

Muitos doutrinadores têm se debruçado sobre o conceito de rendas e proventos de
qualquer natureza. Não se trata de questão irrelevante, já que, a partir da rígida repartição de
competências adotada pelo nosso sistema constitucional, a União não pode ultrapassar a esfera
que lhe foi assegurada constitucionalmente. Decerto que a mera leitura do artigo 43 do CTN
revela que o legislador não optou por uma ou outra teoria econômica da renda-produto ou da
renda-acréscimo patrimonial, tendo admitido, antes, que qualquer delas seja suficiente para
permitir a renda tributável.
É nesse sentido que dispõem Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga
Mosquera1:
“Ambas as teorias, isoladamente, podem apresentar algumas falhas. Afinal, adotada a
teoria da renda-produto, dois problemas se apresentam:
– Não seria possível explicar a tributação dos ganhos eventuais (windfall gains),
como o caso das loterias e jogos: não se trataria de renda, por inexistir uma “fonte
permanente”;
– Não seria possível explicar a tributação quando a própria fonte da renda sai da
titularidade do contribuinte (i.e.: ganho de capital apurado na venda de um bem do
ativo).
Tampouco escapa às críticas a teoria da renda-acréscimo, apresentando, do mesmo
modo, dois problemas:
– Não explica a tributação do contribuinte que, durante o próprio intervalo temporal,
gasta tudo o que tenha auferido, daí restando sua situação patrimonial final idêntica
à inicial;
– Não explica a tributação sobre os rendimentos brutos auferidos pelo não residente
(que, via de regra, é tributado de maneira definitiva mediante retenção na fonte, sem
avaliar o efetivo acréscimo patrimonial entre dois períodos).
Como o art. 146, III, “a”, do texto constitucional, remete à Lei Complementar a
definição do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos
discriminados na Constituição, podemos examinar como o CTN posicionou-se sobre o
assunto. A mera leitura do caput do art. 43 revela que o CTN não optou por uma ou por
outra teoria, admitindo, antes, que qualquer delas seja suficiente para permitir a aferição
de renda tributável (...).
[...]
Revela-se, assim, que o legislador constitucional buscou ser bastante abrangente em sua
definição de renda e proventos de qualquer natureza: em princípio, qualquer acréscimo
patrimonial poderá ser atingido pelo imposto; ao mesmo tempo, mesmo que não se
demonstre o acréscimo, será possível a tributação pela teoria da renda-produto.
Uma leitura atenta do dispositivo, por outro lado, leva-nos à conclusão de que não basta
a existência de uma riqueza para que haja a tributação; é necessário que haja
disponibilidade sobre a renda ou sobre o provento de qualquer natureza.” (grifei).
É por isso mesmo que o entendimento do significado jurídico da expressão
disponibilidade econômica ou jurídica previsto no artigo 43 do CTN é um tanto relevante,
porque, como visto, a incidência do imposto sobre a renda não ocorre apenas a partir da

1 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da Tributação Direta da Renda. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT, 2020, p. 14-15.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.195 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720011/2012-23

existência de riqueza, sendo necessário, antes, que haja a disponibilidade – jurídica ou
econômica – da renda ou do provento de qualquer natureza.
Pois bem. De acordo com o Dicionário Aurélio, aquisição é o “ato de adquirir, ou
seja, de obter, conseguir, passar a ter”. Como se percebe, trata-se de conceito comum. Já quanto
ao conceito de disponibilidade, é necessário dizer, antes de mais nada, que em não existindo um
conceito econômico de disponibilidade, tem-se aí um conceito meramente jurídico. O problema
é que ele não se encontra enunciado em nenhuma lei nem se trata de conceito já previamente
estudado pela doutrina e simplesmente aproveitado pelo Código Tributário. O que se tem aí é um
conceito que nasceu com o Código, sem qualquer referência anterior no âmbito do Direito.
Conforme disposto no Dicionário Aurélio, disponibilidade é a “qualidade ou
estado do que é disponível” ou é a “qualidade dos valores e títulos integrantes do ativo dum
comerciante, que podem ser prontamente convertidos em numerário”, de modo que disponível
será aquilo “de que se pode dispor” ou o “que se pode negociar (títulos e mercadorias) e
transferir imediatamente para o patrimônio do comprador”. Dispor é vocábulo que possui
diversos significados, dentre eles os de “empregar, aproveitar, utilizar” e “usar livremente, fazer
o que se quer”. Nas palavras de Alcides Jorge Costa2,
“Disponibilidade é a qualidade do que é disponível. Disponível é aquilo de que se pode
dispor. Entre as diversas acepções de dispor, as que podem aplicar-se à renda são:
empregar, aproveitar, servir-se, utilizar-se, lançar mão de, usar. Assim, quando se fala
em aquisição de disponibilidade de renda deve entender-se aquisição de renda que pode
ser empregada, aproveitada, utilizada, etc”.
É também como dispõe Mary Elbe Queiroz3:
“O melhor significado para disponibilidade é de liberdade necessária à normalidade dos
negócios, caracterizando-se como a situação que possibilita ao titular poder dar
destinação livre e imediata À renda ou provento percebido, não alcançado a
disponibilidade apenas potencial. A disponibilidade poderá ser visualizada sob os
aspectos econômico, jurídica e financeiro.”
Para fechar essa linha de raciocínio sobre o conceito jurídico do vocábulo
disponibilidade, confira-se o que dispõe Hugo de Brito Machado4:
“A renda não se confunde com sua disponibilidade. Pode haver renda, mas essa não ser
disponível para seu titular. O fato gerador do imposto de que se cuida não é a renda,
mas a aquisição da disponibilidade da renda, ou dos proventos de qualquer natureza.
Assim, não basta, para ser devedor desse imposto, o auferir renda, ou proventos. É
preciso que se tenha adquirido a disponibilidade. Não basta ter o direito à renda ou
proventos, ainda que se tenha a ação, ou mesmo a execução, para sua cobrança. Não
basta ser credor da renda se esta não está disponível.

2 COSTA, Alcides Jorge. Imposto sobre a renda... RDT 40/105.
3 QUEIROZ, Mary Elbe G. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza: princípios, conceitos, regra-
matriz de incidência, mínimo existencial, retenção na fonte, renda transacional, lançamento, apreciações críticas.
Barueri: Manole, 2004, p. 72.
4 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. Artigos 1o a 95. Vol. I. 3. ed. São Paulo:
Atlas, 2015, p. 418/419.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.195 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720011/2012-23

A disponibilidade configura-se precisamente pela ausência de quaisquer obstáculos à
vontade do titular da renda, ou dos proventos, quanto ao uso ou destinação destes. Se
existem obstáculos a serem removidos, ainda que o titular da renda tenha o direito a esta
e portanto a ação para havê-la, enquanto não removidos os obstáculos não haverá
disponibilidade. Mesmo que o titular da renda tenha título executivo oponível ao
devedor, se existe obstáculo à sua vontade não existe disponibilidade.
[...]
Considerar necessária a efetiva disponibilidade da renda ou dos proventos, aliás, é uma
forma de respeitar-se o princípio da capacidade contributiva. O Imposto sobre a Renda
nada mais é do que uma parcela desta que o Estado retira de seu titular. Em outras
palavras, o Imposto de Renda nada mais é do que uma parcela da renda que seu titular
destina ao Estado em atendimento de seu dever de contribuir para o custeio de suas
atividades. Se alguém é titular de renda, mas não tem disponibilidade desta,
evidentemente não tem como destinar parte dessa renda ao pagamento do imposto. Não
é razoável exigir-se que pague Imposto de Renda se não dispõe dos meios para fazê-lo.”
Como se pode observar, o conceito de disponibilidade remete ao direito de
propriedade tal qual enunciado pelo artigo 1.228 do Código Civil5, que, no caso, dispõe sobre as
prerrogativas do proprietário de usar, gozar e dispor de seus bens. Ao lado do jus utendi e do jus
fruendi, exsurge o jus abutendi como a prerrogativa de alienar ou transferir o bem a terceiros,
bem assim de dividi-lo ou gravá-lo. Na linguagem corrente, pode-se traduzir o conceito jurídico
de dispor, tal como o faz o Dicionário Aurélio, pelas expressões usar livremente ou fazer o que
se quer. Por conseguinte, se alguém está impedido de utilizar-se de dinheiro, de que tem
aparentemente a posse, como melhor lhe aprouver, de fazer dele o que quiser, esse alguém
carece da liberdade própria ao verdadeiro titular de disponibilidade econômica
Com efeito, é de se reconhecer que a disponibilidade, tão comum ao conceito de
renda, tem sentido vernacular e técnico todo próprio. O fato gerador do imposto sobre a renda é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, que, aliás, deve ser entendida como
fenômeno sempre concreto e que não pode, à mercê de ficção jurídica extravagante,
insuplantável, ser deturpada a ponto de se afirmar que, onde não há disponibilidade econômica
ou jurídica, entenda-se acontecido o fenômeno. De todo modo, o que deve restar evidente é que
se o fato gerador do imposto sobre a renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, não será a mera expectativa de ganho
futuro ou potencial que ensejará a incidência do referido imposto.
E, aí, considerando que o vocábulo disponibilidade assume todo um sentido
técnico-jurídico próprio, cabe-nos, agora, delimitar os conceitos de disponibilidade econômica e
disponibilidade jurídica. É preciso assentar, desde logo, que o Código Tributário Nacional não
usou das duas palavras – econômica e jurídica – como termos sinônimos e substituíveis um pelo
outro, nem os mencionou como complementares, até porque não aludiu à “disponibilidade
econômica e jurídica”, mas, sim, à “disponibilidades econômica ou jurídica”, sendo certo que se
tratam de disponibilidades alternativas, de maneira a que uma ou outra possa gerar a incidência
do imposto de renda6.
É bem verdade que ao se referir à aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica o Código Tributário Nacional quer deixar claro que a renda ou os proventos podem ser

5 Cf. Lei n. 10.406/2002, Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
6 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 289.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.195 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720011/2012-23

os que foram pagos ou simplesmente creditados. A disponibilidade econômica, pois, decorre do
recebimento do valor que vem a acrescentar ao patrimônio do contribuinte, enquanto que a
disponibilidade jurídica decorre do simples crédito desse valor, do qual o contribuinte passa a
dispor juridicamente, embora não lhe esteja ainda em mãos. Em outras palavras, entende-se por
disponibilidade econômica a percepção efetiva da renda ou do provento, enquanto que a
disponibilidade jurídica diz respeito à aquisição de um título jurídico que confere direito de
percepção de um valor definido, o qual poderá ingressar no patrimônio do contribuinte. É como
pensa Rubens Gomes de Sousa7:
“A disponibilidade ‘econômica’ (...) verifica-se quando o titular do acréscimo
patrimonial que configura renda o tem em mãos, já separado de sua fonte produtora e
fisicamente disponível: num palavra, é o dinheiro em caixa. Ao passo que a
disponibilidade ‘jurídica’ (...) verifica-se quando o titular do acréscimo patrimonial que
configura renda, sem o ter ainda em mãos separadamente da sua fonte produtora e
fisicamente disponível, entretanto já possui um título jurídico apto a habilitá-lo a obter a
disponibilidade econômica.”
É nesse mesmo sentido que entende Hugo de Brito Machado8:
Entende-se como disponibilidade econômica a possibilidade de dispor, possibilidade de
fato, material, direta, da riqueza. Possibilidade de direito e de fato, que se caracteriza
pela posse livre e desembaraçada da riqueza. Configura-se pelo efetivo recebimento da
renda ou dos proventos. Como assevera Rubens Gomes de Sousa, na linguagem de
todos os autores que tratam do assunto, ‘disponibilidade econômica corresponde a
rendimento (ou provento) realizado, isto é, dinheiro em caixa’.
Assim entendida a disponibilidade econômica, como disponibilidade efetiva ou de fato,
a configuração do fato gerador do Imposto de Renda não oferece dificuldades. Estas
surgem, porém, porque o art. 43 do Código Tributário Nacional refere-se também à
disponibilidade jurídica. E tinha de ser assim porque especialmente em relação às
pessoas jurídicas a renda se apresenta na forma de lucro, sendo este apurado pelo
denominado regime de competência, vale dizer, regime pelo qual o rendimento, como
fato econômico, é considerado no momento em que é produzido, e não no momento em
que é recebido.
[...]
Em síntese, diz-se que a disponibilidade econômica configura-se pelo efetivo
recebimento da renda, enquanto a disponibilidade jurídica configura-se com o simples
crédito do valor correspondente à renda. Seja como for, porém, o fato gerador do
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza somente se configura com a
aquisição da disponibilidade da renda. Não simplesmente com a ocorrência da renda
enquanto acréscimo patrimonial. É o que está dito claramente no art. 43 do Código
Tributário Nacional. E quando se diz que a aquisição da renda configura-se pela
disponibilidade, resta a questão de saber o que caracteriza a disponibilidade jurídica. A
disponibilidade econômica ocorre com o efetivo recebimento, mas resta a dificuldade
em determinar-se o que vem a ser a disponibilidade jurídica, que geralmente se
considera ocorrida com o crédito, pois leva problema saber o que significa esse crédito.
Em outras palavras, a questão consiste em saber como e até que ponto o crédito
configura uma disponibilidade jurídica.

7 SOUSA, Rubens Gomes de. Pareceres 1 – Imposto de Renda. Resenha Tributária, 1975, p. 248.
8 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. Artigos 1o a 95. Vol. I. 3. ed. São Paulo:
Atlas, 2015, p. 418/422.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.195 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720011/2012-23

O creditamento é um ato do devedor que, em sua escrituração contábil, escritura o valor
devido em conta à disposição do credor. É uma manifestação de vontade do devedor no
sentido de satisfazer sua obrigação para com o credor, colocando à disposição deste,
escrituralmente, o valor do rendimento respectivo. O crédito é, pois, como resultado
dessa manifestação, a disponibilidade potencial da riqueza auferida, renda ou provento.
Esse crédito pode estar representado por um título que permita a sua transferência a
terceiros, vale dizer, sua circulação no mercado, situação na qual se estará mais próximo
da ideia de disponibilidade econômica, ou disponibilidade de fato. Mesmo assim,
porém, tem-se de admitir a hipótese de inadimplemento por parte do devedor que, com
ou sem título viabilizando a circulação do crédito, não efetua o pagamento do valor
correspondente na forma e no prazo estabelecidos, criando, assim, um conflito que
atinge o próprio conceito de disponibilidade.”
Em obra especializada sobre o imposto de renda e que apresenta como foco
principal a delimitação dos conceitos jurídicos de disponibilidade econômica e jurídica, Gisele
Lemke9 vai dizer que a renda disponível economicamente equivale a toda riqueza nova,
consubstanciada em bens ou em dinheiro, livre e usualmente negociada no mercado, enquanto
que a disponibilidade jurídica é, em síntese, a disponibilidade econômica presumida por força de
lei. Confira-se:
“Quanto ao termo ‘disponibilidade’, verifica-se que sua acepção comum é de qualidade
do que se pode negociar e transferir imediatamente para o patrimônio do comprador.
Não pode esse vocábulo ser utilizado no sentido de título e valores que podem ser
imediatamente convertidos em dinheiro, pois esse, como visto, é o conceito de
disponibilidade financeira. É justamente essa a diferença entre o que é economicamente
disponível e o que é financeiramente disponível. Para o primeiro conceito, basta que se
tenha riqueza passível de conversão em dinheiro. Para o seguindo, é preciso que a
riqueza seja passível de imediata conversão em dinheiro.
Portanto, renda disponível economicamente seria toda a riqueza nova, em bens ou em
dinheiro, livre e usualmente negociada no mercado. Isso costuma acontecer no que se
refere à riqueza consubstanciada em direitos de propriedade.
[...]
A interpretação da locução ‘disponibilidade jurídica’ é matéria complexa, de vez que
não há um único significado jurídico para tal expressão, mas vários, pondo-se o
problema de se saber qual a melhor interpretação.
[...]
A interpretação que se tem por mais satisfatória para a expressão ‘disponibilidade
jurídica’ é a de Bulhões Pedreira, ora apresentada, no sentido de que a disponibilidade
jurídica é a disponibilidade econômica presumida por força de lei. A esse resultado não
de pode chegar, evidentemente, através de uma interpretação meramente gramatical ou
lógico-sistemática. É preciso fazer uso também dos métodos histórico-sociológico e
axiológico (ou teleológico), os quais, nesse caso, se confundem um pouco.
Assim, pode-se ler em Bulhões Pedreira (...) que a expressão em tela surgiu para
possibilitar a tributação pelo IR sobre rendimentos ainda não recebidos em moeda, mas
que estavam à disposição do contribuinte, como era o caso do juros creditados em
contas correntes bancárias ou dos lucros creditados aos sócios. Vale dizer, para tributar
renda cuja percepção em moeda pelo contribuinte podia ser seguramente presumida, por
depender essa percepção, basicamente, de ato do próprio contribuinte.”

9 LEMKE, Gisele. Imposto de renda: os conceitos de renda e de disponibilidade econômica e jurídica. São Paulo:
Dialética, 1998, p. 110/115.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.195 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720011/2012-23

Portanto, enquanto a disponibilidade econômica corresponde ao rendimento
realizado, a disponibilidade jurídica corresponde ao rendimento (ou provento) adquirido, isto é,
ao qual o beneficiário tem título jurídico que lhe permite obter a respectiva realização em
dinheiro.
Fixadas essa premissas iniciais, é de se reconhecer que a apuração de omissão de
rendimentos aqui discutida restou fundamentada, dentre outros, nos artigos 1o a 3o da Lei n.
7.713/88 e 1o a 3o da Lei n. 8.134/90 a seguir reproduzidos:
“Lei n. 7.713/1998
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
[...]
Lei n. 8.134/1990
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo
Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
Art. 3° O Imposto de Renda na Fonte, de que tratam os arts. 7° e 12 da Lei n° 7.713, de
22 de dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos no mês.” (grifei).
Como se pode notar, a legislação é clara ao prescrever que os rendimentos são
constituídos de todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, sendo que a
tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma
de percepção das rendas ou proventos, bastando, para que o imposto incida, que o contribuinte
tenha se beneficiado por qualquer forma e qualquer título.
A rigor, registre-se que a autoridade lançadora também entendeu por lavrar o
respectivo Auto de Infração com fundamento no artigo 43 do RIR/99, aprovado pelo Decreto n°
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.195 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720011/2012-23

3.000/99, vigente à época dos fatos aqui discutidos10, o qual dispunha que os rendimentos
provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de
empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos seriam tributáveis
pelo imposto de renda. A título de complementação, verifique-se que a retenção do imposto
apenas será dispensada na hipótese em que o beneficiário declara à instituição financeira
responsável pelo pagamento que os rendimentos recebidos são isentos e/ou não tributáveis11, o
que não ocorreu no caso concreto.
De toda sorte, observe-se que o fato gerador do imposto sobre a renda é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, que, a rigor, deve ser entendida como
fenômeno sempre concreto, de modo que a mera expectativa de ganho futuro ou potencial não
ensejará a incidência do referido imposto. Quer dizer, a incidência do imposto sobre a renda não
ocorre apenas a partir da existência de riqueza, sendo necessário, antes, que haja a
disponibilidade – jurídica ou econômica – da renda do provento de qualquer natureza
Dando continuidade ao entendimento exposto, é de se reconhecer que o artigo 12
da Lei n° 7.713/1988 dispunha claramente que os rendimentos recebidos acumuladamente
deveriam ser tributados no mês do recebimento ou do crédito, de acordo com o regime de caixa e
não com base no regime de competência. É ver-se:
“Lei n° 7.713/1988
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.”
Aliás, foi nesse sentido que a autoridade julgadora de 1a instância acabou se
manifestando, conforme se observa dos trechos abaixo reproduzidos:
“No ano-calendário 2009, a forma de tributação desses rendimentos era disciplinada
pelo art. 12 da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor
das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.”
Ocorre que ao apreciar o Recurso Especial n° 1.118.429/SP, julgado sob a
sistemática do artigo 543-C do CPC/1973, o Superior Tribunal de Justiça – STJ acabou
decidindo que o Imposto de Renda incidente sobre as verbas pagas acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido recebidos, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:

10 A propósito, confira-se que o artigo 144 do Código Tributário Nacional dispõe que "O lançamento reporta-se à
data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada".
11 É nesse sentido que dispõe o artigo 25, § 1° da Instrução Normativa RFB n° 1.500/2014.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.195 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720011/2012-23

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO REVISIONAL DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS DE
FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do
art. 8o da Resolução STJ 8/2008.
(REsp 1118429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 24/03/2010, DJe 14/05/2010).” (grifei).
A rigor, o STJ acabou decidindo por fixar a tese do Tema Repetitivo n° 351 nos
seguintes termos: “O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios previdenciários atrasados
pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês
pelo segurado, não sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente”.
Além do mais, destaque-se, por oportuno, e de modo não menos importante, que o
Plenário do Supremo Tribunal, ao apreciar o Tema n° 368 com repercussão geral reconhecida,
julgou o leading case consubstanciado no Recurso Extraordinário n° 614.406/RS sob a
sistemática do artigo 543-B do CPC/1973 e acabou fixando a tese de que “o Imposto de Renda
incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência,
aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total
satisfeito de uma única vez”. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no
sentido de que “a percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos”.
Com efeito, é de se notar que os entendimentos fixados pelo Superior Tribunal de
Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Imposto de Renda incidente sobre
verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência e que o imposto aí
deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam
ter sido recebidos devem ser aqui reproduzidos por força do artigo 62, § 2o do Regimento Interno
do CARF – RICARF, aprovado pela MF n° 343, de 09 junho de 2015. Confira-se:
“Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)”
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.195 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720011/2012-23

Tanto é que a jurisprudência deste Tribunal Administrativo é uníssona no sentido
de considerar que o Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, de acordo com o que restou decidido nos autos do REsp n°
1.118.429/SP e RE n° 614.406/RS, conforme se verifica das ementas transcritas abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
PERÍODO.
DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO
DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
(Processo n° 15465.004153/201016. Acórdão n° 2301-005.000. Conselheiro Relator
Alexandre Evaristo Pinto. Sessão de 06.04.2017. Acórdão publicado em 25.09.2017).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA.
Relativamente ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente
pagos por entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na
sistemática de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o
dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de
renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o
regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em
que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante global pago.
(Processo n° 10845.723656/2018-53. Acórdão n° 2401-006.622. Conselheiro(a)
Relator(a) Andréa Viana Arrais Egypto. Sessão de 04.06.2019. Acórdão publicado em
09.07.2019).
Com efeito, entendo por acolher as alegações da recorrente no sentido de que o
cálculo do Imposto sobre a Renda eventualmente incidente sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente decorrentes de ação judicial deve ser calculado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido efetivamente recebidos,
observando-se aí a renda auferida mês a mês com base no regime de competência.
A título de esclarecimentos, note-se que o artigo 12-A da Lei n° 7.713/1988 não
pode ser aplicado ao caso concreto porque não se encontrava vigente à época dos fatos aqui
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.195 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720011/2012-23

discutidos, restando-se observar, ainda, que o caso concreto não se enquadra em quaisquer das
hipóteses constates do artigo 106 do Código Tributário Nacional12. Aliás, perceba-se que o § 7o é
bastante claro ao dispor que apenas os rendimentos recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao da publicação da Lei n° 12.350/2010 é que poderão ser tributados exclusivamente na
fonte nos termos caput do referido artigo 12-A, o que significa dizer, pois, e a contrario senso,
que os rendimentos recebidos acumulados em período anterior a 2010 não serão tributados
exclusivamente na fonte, tal como ocorre na hipótese dos autos.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
Recurso Voluntário e entendo por dar-lhe provimento para que o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente seja calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido efetivamente recebidos, observando-se aí a renda
auferida mês a mês com base no regime de competência e não de acordo com a renda total
satisfeita de uma única vez.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

12 Cf. Lei n° 5.172/66. Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja
expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; II -
tratando-se de ato não definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-lo como infração; b) quando deixe de
tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha
implicado em falta de pagamento de tributo; e c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital